Tribunal: CARF
Processo: 13972.000021/2004-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13972.000021/2004-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.228 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
ANTONIO OVANDE DAVET
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e seus
dependentes e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
O recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
Afasta-se parcialmente a autuação quando o contribuinte comprova o número
de meses associados aos rendimentos recebidos acumuladamente com
documentação hábil e idônea extraída da ação judicial correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do Imposto sobre a
Renda relativo aos rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda
auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências compreendidas no processo
judicial trabalhista no 879/95 (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13972.000021/2004-11
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.228 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13972.000021/2004-11

Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2001, exercício de 2002, no valor de R$ 20.513,05, já acrescido de multas de mora e de ofício e
juros de mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos do trabalho com vínculo
empregatício, no valor de R$ 21.658,45, e da omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 2.896,81, tendo sido retido o IRRF de R$ 230,37 sobre os
rendimentos tidos por omitidos, conforme se depreende do auto de infração, culminando com a
apuração do imposto a pagar (código 0211) de R$ 6.958,37e do imposto suplementar (código
2904) no valor de R$ 6.522,32 (fls. 3/12).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 06-30.620, proferido pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 22/26):
Por meio do Auto de Infração de fls. 03 e 06 a 12, exige-se do contribuinte R$ 6.522,32
de imposto suplementar, RS 4.891,74 de multa de ofício de 75% e R$ 2.140,62 de juros
de mora sobre o imposto suplementar, calculados até dezembro de 2006.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 06 a 08,
refere-se à constatação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de trabalho com vínculo empregatício e omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício, na
base de cálculo relativa ao exercício de 2002, ano-calendário de 2001.
Cientificado do lançamento em 30/01/2004 (fl. 21), o contribuinte apresentou
tempestivamente, em 01/03/2004, a impugnação de fls. 01 e 02, instruída com os
documentos de fls. 03 a 17, onde alega em síntese que:
A alteração da declaração de rendimentos do ano calendário 2001 é descabida e
decorre de equívocos de interpretação da sentença judicial proferida nos autos da
Reclamatória Trabalhista n° 879/95, que determinou que o cálculo do Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre o valor da causa levasse em
consideração os rendimentos obtidos mês a mês e a incidência que lhes fossem
pertinentes.
Seguindo-se a determinação judicial, o IRRF devido e recolhido foi de R$
4.415,76. A declaração de rendimentos fornecida pelo empregador no que
concerne à ação trabalhista não levou em consideração o critério determinado
na sentença, o que gerou o presente auto de infração.
O imposto de renda não incide sobre correção monetária, devendo, por isso, ser
retificada a autuação.
Não cabe ao Fisco exigir imposto de renda sobre rendimentos recebidos a título de
complementação de aposentadoria pagos pela Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil, visto que se trata de retorno de investimento
feito ao longo da vida laborai do impugnante, cujos valores já foram tributados em
época passada.
A multa de ofício é indevida e excessiva, porque o impugnante não deve tal valor
de tributo e agiu de boa-fé.
Por fim, requer o impugnante a insubsistência do lançamento.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.228 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13972.000021/2004-11

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 25/03/2011 (fls. 29), o contribuinte, em 20/04/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 30/33), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
Discute-se nos autos eventuais diferenças de imposto devido decorrente da incidência
sobre o rendimento obtido na ação judicial trabalhista, movida contra o Banco do
Brasil S.A., composta por valores pagos acumuladamente e relativos à diversas e
sucessivas competências verificadas durante o vínculo empregatício mantido com o
Banco, bem com o IR sobre rendimentos recebidos da Caixa de Previdência de Banco
do Brasil - PREVI.
Da leitura da decisão recorrida, o ponto nodal debatido é o regime a ser adotado
no cálculo do imposto devido, onde restou entendido, ao contrário do que defende
o recorrente, que deve ser o regime de caixa e não o de competência.
No presente caso, o valor recebido se constitui de diferenças salariais mensais,
especialmente horas extras e reflexos, não pagas pelo empregador, restando
demonstrado que se pagos nas respectivas competências, não haveria a incidência
tributária, ou, se houvesse, a alíquota aplicável não seria a mesma utilizada no regime
de caixa.
Observe-se, por relevante, que a renda pertinente foi declarada n o campo "da tributação
exclusiva" e que a nova Instrução Normativa/orientação legal, defende a faculdade de
opção pelo contribuinte, estabelecendo duas hipóteses para a declaração e dentre estas,
aquela adotada na época pelo recorrente.
Por fim, é de se rechaçar também a pretensão de manter a incidência tributária sobre os
rendimentos obtidos da PREVI, a título de complementação de aposentadoria, uma vez
que se trata de retorno de um investimento efetivado ao longo da sua vida laboral, cujos
valores foram tributados na sua época própria, sob pena de se incorrer em bitributação e
ainda por ser a PREVI, uma entidade de Previdência Privada.
Requer, ao final, a aplicação do regime de competência na apuração do imposto
de renda sobre os rendimentos recebidos por sentença judicial, pagos pelo Banco do Brasil,
ajustando o procedimento fiscal e a incidência tributária, bem como a exclusão da base de
cálculo do IR os valores recebidos a título de complementação de aposentadoria pela PREVI.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 34/45.
Em 06/07/2015, peticionou requerendo a suspensão da exigibilidade do crédito
em litígio, par afim de obstar a inscrição no CADIN e em dívida pública (fls. 48/55).
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.228 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13972.000021/2004-11

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
a autuação em face da omissão de rendimentos apurada, diante do processamento da DAA/2002,
importando na alteração dos rendimentos tributáveis declarados de R$ 77.076,62 para R$
101.631,88, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado, em relação aos rendimentos recebidos do Banco do Brasil decorrentes de
reclamatória trabalhista, e dos valores recebidos da PREVI a título de complementação de
aposentadoria, portanto isento da incidência do imposto de renda.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui novamente os autos, em especial,
com cópia de peça de processuais extraídas da reclamatória trabalhista no 879/95, que tramitou
na JCJ de Canoinhas/SC (fls. 40/43)
Em decorrência, como na peça impugnatória não houve qualquer manifestação em
relação à omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora Rigesa Papel e Celulose S.A., no
valor de R$ 2.896,81, tornou-se definitiva a decisão no particular, importando na
manutenção do lançamento, ora incontroverso, na exata dicção do art. 17 do Decreto no
70.235/72.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constante dos auto, em relação aos
fundamentos motivadores da autuação contidos na decisão recorrida (fls. 24/26):
O contribuinte não se manifesta contra as omissões relativas aos rendimentos auferidos
das empresas Banco do Brasil S.A. e Rigesa Papel e Celulose S. A., nos valores de R$
21.658,45 e R$ 2.896,81, respectivamente, conforme demonstrativo das infrações à fl.
08. Desta forma, é de se considerar essa parte do lançamento, conforme o disposto no
art. 17 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 67 da Lei
n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, como não impugnada e, portanto, não litigiosa.
Em sua impugnação, o contribuinte afirma que recolheu a título de IRRF o valor de R$
4.415,76 sobre montante ganho em virtude de sentença judicial favorável e que houve
confusão de entendimento quanto ao imposto recolhido e o informado na declaração de
rendimentos emitida pelo Banco do Brasil, que não se ateve aos critérios da sentença
judicial. No entanto, no comprovante de rendimentos pagos em virtude de demanda
judicial trabalhista emitido pelo banco (documento-fl. 04), o valor informado do IRRF é
o mesmo que o contribuinte declarou ter recolhido.
Esclarece-se, ainda, que o montante recolhido a título de IRRF sobre o resultado da
reclamatória trabalhista não é objeto de discussão do presente auto de infração. O
imposto suplementar é devido em virtude da omissão de rendimentos recebidos na
apuração do imposto de renda a pagar no ano calendário de 2001, matéria sobre a qual o
contribuinte não se manifestou. Esta omissão de rendimentos gerou multa sobre
lançamento de ofício e juros de mora do o montante devido e não pago à época da
declaração.
Quanto à isenção de imposto de renda sobre recebimentos a título de complementação
de aposentadoria pagos pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil,
conforme alega o impugnante ser pertinente ao seu caso, temos que não procede, visto
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.228 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13972.000021/2004-11

que a omissão de rendimentos não se trata de resgate de contribuições de previdência
privada.
Ainda que as omissões se referissem a resgate de contribuições de previdência privada,
temos que nem toda complementação de aposentadoria ou resgate das contribuições é
beneficiada pela isenção tributária. Esta isenção alcança apenas as parcelas de
contribuição vertidas ao plano de previdência respectivo sob o regime da Lei n° 7.713,
de 1988, ou seja, contribuições pagas entre janeiro de 1989 e dezembro de 1995.
Especificamente em relação ao resgate das contribuições, não persiste dúvida quanto a
esse entendimento também no âmbito da Receita Federal do Brasil, tanto que a questão
está regulamentada no inciso XXXVIII do art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda
expedido pelo Decreto 3000, de 1999: (...)
Todavia, nessa situação, para que o contribuinte possa usufruir da isenção deve
demonstrar por meio de documentação hábil e inequívoca que os valores resgatados são
resultantes de contribuições feitas entre janeiro de 1989 e dezembro de 1995.
Também não procede a afirmação de que a correção monetária incidente sobre o
montante apurado na ação trabalhista não é base de cálculo do imposto de renda. Com
relação à matéria, o Regulamento do Imposto de Renda determina, em seu art. 72:
Art. 72. Para fins de incidência do imposto, o valor da atualização monetária dos
rendimentos acompanha a natureza do principal, ressalvadas as situações
específicas previstas neste Decreto.
Infere-se dos documentos apresentados pelo impugnante (fls. 13 a 17), que se tratava de
ação trabalhista impetrada contra o Banco do Brasil referente a horas extras trabalhadas
e não pagas pelo empregador. Dito isto, como o IRPF incide sobre estes valores,
incidirá também sobre a correção monetária correspondente. (...)
Considerando que o interessado não apresentou provas satisfatórias capazes de
afastar a totalidade do lançamento ora impugnado, é cabível o procedimento de
ofício adotado pela autoridade lançadora, pelo que dispõe o art. 841, III do RIR/1999.
Pois. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto
o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se desincumbiu do ônus que lhe competia.
É fato que desde a impugnação o Recorrente alega que a autuação incorre em
equívoco quanto aos efeitos da sentença judicial proferida nos autos da reclamatória trabalhista
no 879/95, da qual obteve ganho de causa, restando determinado a aplicação do regime de
competência na apuração dos cálculos de liquidação, o que, ao meu sentir, representa
irresignação quanto à omissão apurada, urgindo a apreciação das razões trazidas no presente
recurso.
Vale salientar, que os documentos carreados aos autos informam que o Recorrente
obteve rendimentos provenientes de processo judicial, movido contra o Banco do Brasil, no valor
de R$ 54.535,92 (fls. 14/17), que foram recebidos no ano-calendário de 2001, cujo valor
atualizado está demonstrado no informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora (fls. 4).
Não obstante, a planilha judicial elaborada é contundente em demonstrar que, em
relação ao ano-calendário objeto da notificação, os rendimentos recebidos acumuladamente
(RRA) referem-se ao período de setembro/1990 a dezembro/1993.
Neste contexto, tem-se que a autuação não pode prosperar, eis que urge na espécie
a aplicação do regime de competência para o cálculo mensal do imposto devido, mediante
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no RE no 614.406/RS – que declarou a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do imposto
incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.228 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13972.000021/2004-11

momento do pagamento sobre o total recebido – cuja decisão definitiva proferida pelo STF no
julgamento do aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é de observância
obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, indene de dúvida que rendimentos recebidos do Banco do Brasil,
decorreram da ação judicial trabalhista no 8979/95 (fls. 4), cuja tributação incidente sobre o RRA
recebido integralmente no ano-calendário de 2001, deverá ser apurada mensalmente com base
nas tabelas dos meses que se referem os rendimentos recebidos (fls. 14/17), razão pela qual torno
insubsistente o crédito tributário no particular.
Já em relação ao pedido de não incidência tributária sobre os rendimentos de
complementação de aposentadoria recebidos da PREVI, nada a prover, uma vez tais rendimentos
além de terem sido objeto do lançamento, se submeterem à incidência tributária ao teor da
legislação de regência, tanto que tributados pela aludida fonte pagadora (fls. 5).
Vale registrar, e corroborando o acerto da decisão recorrida, que nos termos do
art. 33 da Lei no 9.250/95, são tributáveis, a partir de 01/01/96, os rendimentos de
complementação de aposentadoria recebidos das entidades de previdência privada, sendo que
não incide imposto de renda somente sobre a complementação correspondente às contribuições
efetuadas exclusivamente pelo beneficiário no período de 01/01/89 a 31/12/95, e até o limite do
imposto pago sobre as contribuições deste período, por força do inciso VII do art. 6o da redação
original da Lei no 7.713/88.
Por fim, quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em
litígio, nada prover. Vale registrar que durante o curso do processo administrativo fiscal, e
havendo a interposição de recurso voluntário, o crédito apurado permanecerá com a exigibilidade
suspensa, nos termos dos arts. 151, inciso III, do CTN, e 33 do Decreto no 70.235/72 (PAF).

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos no processo judicial trabalhista no 879/95, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes
à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital